Tribunal: TJES
Processo: 5000994-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos, portadores de moléstia grave, o c. STJ decidiu, em recurso especial repetitivo (Tema 250), quem faz jus ao benefício fiscal, de modo que, dentre eles, estão aqueles portadores de moléstia profissional.

3. Ao menos nesse momento preambular a moléstia que acomete o agravado se enquadra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988.

4. Em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo” (EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). (STJ; AgInt-REsp 2.096.701; Proc. 2023/0331439-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2023).

5. - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. decisão de id. 35777135 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
”, ajuizada por
ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar:

(i)
a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria do requerente ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA pelo IPAJM;

(ii)
que o Estado do Espírito Santo se abstenha de determinar ao IPAJM que realize tais descontos/repasses de IRRF sobre os proventos do autor;

e
(iii)
que a contribuição previdenciária somente incida sobre as parcelas de proventos de aposentadoria do demandante que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Em razões recursais (id. 7767684), o agravante sustenta, em síntese (i) a inexistência do direito à isenção de imposto de renda; (ii) as moléstias que acometem o autor não enquadram-se em qualquer das hipóteses de concessão da isenção estabelecidas no art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/98; (iii) não foi demonstrando o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e as doenças alegadas de forma que justifique a existência de moléstia profissional; (iv) não foi formulado pedido administrativo; (v) o laudo médico apresentado é de conclusão frágil, sem a sequer justificativa do alegado enquadramento das doenças como moléstia profissional.

Contrarrazões no id 7544299 preliminarmente, pelo não conhecimento em razão da violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 134 do Regimento Interno, que o presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com o processo de n. 5000620-88.2024.8.08.0000.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000994-07.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. decisão de id. 35777135 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Ordinária
”, ajuizada por
ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar:

(i)
a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria do requerente ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA pelo IPAJM; (ii) que o Estado do Espírito Santo se abstenha de determinar ao IPAJM que realize tais descontos/repasses de IRRF sobre os proventos do autor; e (iii) que a contribuição previdenciária somente incida sobre as parcelas de proventos de aposentadoria do demandante que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Em razões recursais (id. 7767684), o agravante sustenta, em síntese (i) a inexistência do direito à isenção de imposto de renda; (ii) as moléstias que acometem o autor não enquadram-se em qualquer das hipóteses de concessão da isenção estabelecidas no art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/98; (iii) não foi demonstrando o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e as doenças alegadas de forma que justifique a existência de moléstia profissional; (iv) não foi formulado pedido administrativo; (v) o laudo médico apresentado é de conclusão frágil, sem a sequer justificativa do alegado enquadramento das doenças como moléstia profissional.

Pois bem.

De saída, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal porque observo que, de forma satisfatória, o recurso é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Seguindo, esclareço que o direito à isenção do IR se dá no momento em que foram preenchidos os requisitos legais para tanto, pois decorre de lei, de modo que o ato administrativo possui efeitos meramente declaratórios para reconhecer uma situação preexistente. Destarte, dispensável o prévio requerimento extrajudicial. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo.
Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável.
Agravo ao qual se nega provimento. 1.
O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave
cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. [...] (STF – ARE: 1367504 RS 5009605-22.2020.8.21.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/08/2022).

Noutro giro, pelo que se depreende dos autos, o autor era Oficial de Justiça e, conforme laudos médicos acostados aos autos (Id. 35755969 – autos originários), é portador de transtorno depressivo recorrente (CID10:F33.2) e transtorno afetivo bipolar (CID10:F31), estando em tratamento desde meados de 2006. Em razão de sua doença depressiva ser “
crônica, resistente ao tratamento, grave, afeta a função cognitiva, inclusive a memória, e necessita de tratamento por toda a vida
” (Id. 35755969, fl. 17 – autos originários), foi aposentado, em 2010, por invalidez permanente devido a sua incapacidade para o trabalho.

Contudo, apesar do direito à isenção do imposto de renda e da respectiva contribuição previdenciária sob os proventos da aposentadoria, a teor do previsto no art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/98, art. 35, inc. II, do Decreto nº 9.580/18 e no art. 6º, inc. II, da IN RFB nº 1.500/14, seus rendimentos continuaram a ser submetidos ao desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária, razão pela qual requereu, liminarmente, a suspensão da incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária de seus proventos de aposentadoria, o que, posteriormente, foi deferido pelo d. Juízo “
a quo
”.

A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos, portadores de moléstia grave, o c. STJ decidiu, em recurso especial repetitivo (Tema 250), quem faz jus ao benefício fiscal, de modo que, dentre eles, estão aqueles portadores de moléstia profissional. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2.
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves
:
moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. (...) (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).

O art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Civis do Espírito Santo, define a doença profissional como aquela advinda das condições inerentes do trabalho: “
Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização
”.

Assim sendo, sob o viés do entendimento sumulado pela Corte Superior, segundo o qual “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
” (Súmula 598/STJ), e, diante dos laudos médicos apresentados, os quais passo a transcrever, verifico, pelo menos neste momento processual, o enquadramento da doença como moléstia profissional:

O trabalho do paciente, como Oficial de Justiça, contribuiu para o agravamento de sua doença mental.
- Dra. Andrea Luiza S.D. Vieira, CRM-ES 6297 (id. 35755969, fl. 14 – autos originários).

“Ressalto que o Sr. Robert apresenta depressão resistente que, além do fator genético ainda não identificado, inegavelmente
tem como causa o ambiente de trabalho (sempre estressante e nada salutar), o que inclusive contribuiu para o agravamento da doença ao longo dos anos, claramente servindo como gatilho para o surgimento dos sintomas, com
clara relação de nexo causal estabelecida
.
A enfermidade, portanto, se enquadra no conceito de
moléstia profissional
para todos os fins.
- Dr. Antonio Egidio Nardi, CRM-RJ 52.43048-6 (Id. 35755969, fl. 17 – autos originários).

Desta forma, me parece, ao menos nesse momento preambular, que a moléstia que acomete o agravado se enquadra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988, senão vejamos:

Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
: [...]
XIV
– os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Do mesmo modo se insere a conclusão quanto à forma de desconto da contribuição previdenciária, uma vez que estabelecida no art. 40, § 3º da Lei Complementar nº 282/2004, no seguinte sentido:

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: [...] §
3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for
portador de doença profissional

ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

Ressalto, por fim, que não há vedação para concessão da liminar pleiteada na origem uma vez que a medida não é irreversível bem como não há norma com amparo no sistema jurídico que impossibilite a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar interpretação restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e apenas obsta o desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária
1
.

Ademais, por envolver questão previdenciária, é possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, com base no verbete sumular nº 729 do STF, o qual prescreve que “
a
decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária
”
.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, lembro que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo” (EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.096.701; Proc. 2023/0331439-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2023).

Posto isso,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012927, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

VOTO COM O RELATOR.

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões